Tribunal: STF
Processo: Rcl 79973
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por HOSPITAL E MATERNIDADE VIDAS visando à cassação de decisão judicial proferida no processo n. 1000417-18.2024.5.02.0711, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    Narra-se que “este E. STF está diante de um verdadeiro prestador de serviços autônomo, o qual prestava serviços para terceiros e sempre explorou a mesma atividade econômica, utilizando-se, inclusive, das mesmas bases contratuais. A reclamação ganha maior envergadura quando se constata que a autora da reclamação trabalhista, ora beneficiária, se enquadra perfeitamente na figura do ‘hipersuficiente’, já que a contrapartida mensal é superior teto previdenciário, além de ter nível intelectual notadamente diferenciado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “ao reconhecer o vínculo de emprego, a E. Corte Regional (Trabalhista) desconsiderou tais fatores, além dos aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes deste E. Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades, equivocando-se frente um regular e verdadeiro contrato de prestação de serviços autônomos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede a “imediata suspensão de todos os efeitos do acordão bem como suspensão da reclamação em decorrência da repercussão geral decretada pelo Ministro Gilmar Mendes, conforme tema 1.389; Que seja cassada a decisão acima descrita” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem, até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente